Tribunal: TJSP
Processo: 2040556-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Irresignação contra decisão que i) manteve determinação anterior, de indeferimento de tutela de urgência para que o tratamento multidisciplinar prescrito ao autor ocorra em clinica mais próxima à sua residência e ii) deferiu produção de prova pericial. Inconformismo do autor.

Insurgência quanto ao item "i" (contra determinação anterior, de indeferimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Irresignação contra decisão que i) manteve determinação anterior, de indeferimento de tutela de urgência para que o tratamento multidisciplinar prescrito ao autor ocorra em clinica mais próxima à sua residência e ii) deferiu produção de prova pericial. Inconformismo do autor.

Insurgência quanto ao item "i" (contra determinação anterior, de indeferimento de tutela de urgência para eu o tratamento multidisciplinar prescrito ao autor ocorra em clinica mais próxima à sua residência) Descabimento. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO QUE NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA.

Insurgência quanto ao item "ii" (Deferimento prova pericial). Matéria irrecorrível por meio de agravo de instrumento, em razão do rol taxativo disposto no art. 1.015 do CPC. Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040556-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes PEDRO
COSTA RODRIGUES (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE) e LILIAN KELLY
COSTA RODRIGUES, é agravado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040556-15.2020.8.26.0000 -Voto no 02523C
2
Agravo de Instrumento – Digital
Processo no 2040556-15.2020.8.26.0000
Comarca: 4a Vara Cível Foro Regional de Santo Amaro
Magistrado(a): Dr. Renato de Abreu Perine
Requerente: Pedro Costa Rodrigues (representado pela mãe) e outro
Requerida: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Voto no 02523C
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Irresignação
contra decisão que i) manteve determinação anterior, de
indeferimento de tutela de urgência para que o tratamento
multidisciplinar prescrito ao autor ocorra em clinica mais próxima
à sua residência e ii) deferiu produção de prova pericial.
Inconformismo do autor.
Insurgência quanto ao item “i” (contra determinação anterior, de
indeferimento de tutela de urgência para eu o tratamento
multidisciplinar prescrito ao autor ocorra em clinica mais próxima
à
sua
residência)
Descabimento.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO. ATO QUE NÃO SUSPENDE NEM
INTERROMPE PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE
MANIFESTA.
Insurgência quanto ao item “ii” (Deferimento prova pericial).
Matéria irrecorrível por meio de agravo de instrumento, em razão
do rol taxativo disposto no art. 1.015 do CPC. Agravo não
conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada às fls. 32/33 deste agravo de instrumento, pela qual: i) foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040556-15.2020.8.26.0000 -Voto no 02523C
3
reiterada decisão anterior, que havia indeferido liminar pela qual a
autora visava a realização de tratamento médico em clínica particular
mais próxima de sua residência e ii) deferiu produção de prova
pericial.
Agrava a parte autora, alegando quanto ao item “i” acima
mencionado que é inviável o prosseguimento do tratamento na clínica
indicada pela ré (“NEUROKIDS”), em razão da distância de sua
residência (cerca de 10 km). Diz que o juízo monocrático não
considerou na pesquisa “a questão do fluxo e contrafluxo do trânsito”.
Acrescenta que não pode arcar com o custo elevado por
transporte particular até o estabelecimento em questão. Diz que
apresentou fatos novos, tais quais “recibo de táxi, troca de whatsapp e
pesquisas de Google maps mais adequadas ao caso concreto”, que não foram
corretamente apreciados.
Quanto ao item “ii”, entende que foi indevido o deferimento de
perícia médica, posto que no caso houve comprovação de indicação
médica para o tratamento, documento que se mostra suficiente para o
acolhimento da pretensão, em razão da incidência da Súmula no 102
desta E. Corte. Fala que não há nada nos autos que infirme a
declaração médica.
Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo/ativo para que
seja deferido o tratamento na Clínica mais próxima de sua residência,
qual seja, Clínica Morumbi Reabilitação Neuromotora e que seja
suspensa a determinação de perícia médica, confirmando-se, ao final,
as determinações, com o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040556-15.2020.8.26.0000 -Voto no 02523C
4
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
Incognoscível o recurso.
Em relação ao item “i” relacionado no relatório (tratamento em
clínica particular indicada pelo requerente) o pedido já foi apreciado e
rejeitado por decisão anterior (fls. 850/851 na origem), contra a qual
não houve interposição de recurso.
Com efeito, esta C. 6a Câmara de Direito Privado entende
que a pretensão recursal de impugnar decisão que manteve
pronunciamento anterior, não se encontra no rol taxativo do agravo
de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC/15, de modo que
inarredável a admissibilidade do recurso interposto.
É certo que existe uma certa interpretação extensiva deste
rol por alguns órgãos julgadores, mas isso deve ocorrer apenas em
casos excepcionais, quando houver risco de dano irreparável, de
difícil ou impossível reparação ou quando os efeitos produzidos pela
eficácia da decisão forem tão graves que não possam aguardar a
apelação.
Não é caso em tela.
Em casos como o que se cuida, tenho decidido que o tratamento
deve ser realizado preferencialmente na rede credenciada, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040556-15.2020.8.26.0000 -Voto no 02523C
5
Município do paciente ou em comarcas contíguas e, no caso, o
estabelecimento ofertado pela ré atende tais parâmetros.
Aliás, esse E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao
apreciar questão análoga, já admitiu o tratamento em prestador de
serviços credenciado em distâncias até maiores que a indicada.
Confira-se neste sentido:
“De outro lado, é fato que a operadora indicou e
disponibilizou clinica especializada (Clínica Ortopédica
Carlos Cauchioli) para os tratamentos em psicoterapia e
fonoaudiologia pelo método ABA e Terapia Ocupacional
com método de integração sensorial (fls.161). Dessa forma,
ainda que relativamente distante da residência do autor
(alegados 20 km), há que se considerar que o trajeto é
relativamente normal em uma cidade das dimensões da
Capital paulista. Assim, quando há profissionais na rede
credenciada e o segurado procura atendimento fora da rede,
o reembolso deverá ocorrer nos limites do contratado.”
(TJSP, Ap. Civ. 1005906-97.2018.8.26.0009, rel. Des. Maria
de Lourdes Lopez Gil, j. 30.04.2019).
“Quanto ao recurso do autor, vale recordar que a r. sentença
consignou que a ré deve disponibilizar o tratamento em sua
rede credenciada num raio máximo de distância de 50 km
do domicílio do requerente (ponto não impugnado pela
demandada em seu recurso). O Juízo monocrático
determinou ainda que a ré deve indicar os prestadores,
sendo vedada a escolha pelo autor de profissionais não
credenciados. A meu ver, o julgado não deve ser reparado,
posto que a ré indicou quatro clínicas aptas a realizar os
tratamentos, que se encontram próximas a residência do
paciente (com distância entra 11 a 39 km de seu domicílio
fls. 49).” (TJSP, Ap. Civ.n. 1017024-54.2018.8.26.0564, rel.
des. Rodolfo Pellizari, j. 17.01.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040556-15.2020.8.26.0000 -Voto no 02523C
6
“Somente seria cabível o ressarcimento integral se não
existisse clínica apta à realização do tratamento na rede
pertencente à ré, notadamente, na área geográfica de
atuação do plano de saúde, que engloba o município em
que reside o autor e os contíguos, que representam a região
metropolitana da capital (cláusulas 4.31.1, f. 264). Observa-
se que o autorreside em Santo André e a clínica conveniada
da ré está localizada na cidade vizinha de São Bernardo do
Campo.A distância entre os dois locais é de 32,4 Km (f.
418), o que não se afigura como excessiva.” (TJSP, Ap. Civ.
n. 1023666-10.2017.8.26.0554, rel. des. James Siano, j.
30.01.2019).
“Ademais, as clínicas indicadas pela seguradora, Clia e
Fisiopeti, estão localizadas, respectivamente, nas cidades
de Santo André e São Bernardo do Campo, e, conforme
indica o autor, a 34,6km de distância de sua residência, na
cidade de São Paulo, distância estaque não se considera
excessiva a ponto de inviabilizar o tratamento do autor, tanto
é verdade que este acosta aos autos relatório da clínica
Religare (fl. 34) no qual consta que o autor está em
tratamento na referida clínica, localizada na cidade de Santo
André/SP. Desse modo, dispondo a ré de clínicas
credenciadas com especialidade no método de tratamento
indicado ao autor, caso este opte por realizar as terapias em
estabelecimento
não
credenciado,
inexigível
que
a
operadora arque com a integralidade dos custos.”. (TJSP,
Ap. Civ. n. 1001677- 97.2018.8.26.0008, rel(a). des(a).
Christine Santini, j. 17.06.2019).
Assim, neste tocante, de rigor a mantença da decisão
agravada, em estrita sintonia com recente precedente deste E.
Tribunal de Justiça e desta Colenda 6a Câmara de Direito Privado:
“AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040556-15.2020.8.26.0000 -Voto no 02523C
7
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO.
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRAZO.
INTERPOSIÇÃO.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO. ATO QUE NÃO SUSPENDE
NEM
INTERROMPE
PRAZO
RECURSAL.
INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA,
ADEMAIS,
DAS
HIPÓTESES
DE
CABIMENTO DO RECURSO, NOS TERMOS DO
ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”
(Agravo Interno Cível 2169435-74.2019.8.26.0000; Relator (a): Vito
Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 2a Vara da Família e Sucessões; Data
do Julgamento: 15/08/2019; Data de Registro: 15/08/2019)
Em relação ao item “ii” mencionado no relatório (deferimento de
prova pericial), anota-se que a insurgência recursal não pode ser
recepcionada por intermédio do presente agravo de instrumento, uma
vez que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo e
não contempla a matéria objeto deste recurso, podendo ser ampliado,
apenas, para “outros casos expressamente referidos em lei” (inciso
XIII).
Vejam-se, a respeito, os seguintes trechos de julgados deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“(...) Decisão agravada que não se enquadra nas hipóteses
do rol taxativo do art. 1.015, do novo Código de Processo
Civil - Precedentes deste E. Tribunal - Recurso não
conhecido”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2055024-86.2017.8.26.0000, E. 7a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Luiz Antonio Costa, j. 30.06.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040556-15.2020.8.26.0000 -Voto no 02523C
8
“(...) Descabimento do agravo de instrumento - Hipótese que
não se enquadra no rol taxativo previsto no art. 1.015 do
CPC/2015 e parágrafo único - Recurso não conhecido”.
(Agravo de Instrumento no 2041769-61.2017.8.26.0000, E.
24a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jonize Sacchi de
Oliveira, j. 30.06.2017).
“(...) Não cabimento pela nova sistemática do Novo Código
de Processo Civil. Rol taxativo do art. 1.015 do NCPC.
Hipótese que, como ensina a doutrina e a jurisprudência,
não é recorrível por agravo. Recurso não conhecido. Agravo
interno
improvido”.
(Agravo
Regimental
no
2064780-22.2017.8.26.0000/50000, E. 4a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Maia da Cunha, j. 29.06.2017).
Pelo o exposto, por meu voto, não conheço do recurso.
RODOLFO PELLIZARI
Relator